Tribunal: CARF
Processo: 10070.001904/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001904/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.921 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GILBERTO RAULINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Correta a decisão de primeira instância que não conhece a impugnação em
razão da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a alegação referente ao não
conhecimento da impugnação, para, nesta parte, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/RJ2,
consubstanciada no Acórdão no 13-32.090 (p. 102), que não conheceu da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, por renúncia à instância administrativa, conforme ementa
abaixo reproduzida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001904/2006-86
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001904/2006-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 111, pugnando pelo conhecimento da impugnação apresentada, além de reiterar
as razões de defesa deduzidas na primeira instância administrativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, será parcialmente conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, está em análise o recurso voluntário
interposto pelo Contribuinte contra a decisão de primeira instância que não conheceu a
impugnação apresentada, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão da propositura,
pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto.
Em sua peça recursal, além de se insurgir contra o não conhecimento da sua
impugnação, o Contribuinte, reitera, em linhas gerais, todos os argumentos e provas juntados no
processo administrativo, quando da apresentação da Impugnação respectiva.
Conclui, assim, que os documentos falam por si e os cálculos que demonstram o
correto preenchimento da DIPF são exaustivos e esclarecedores. Não houve em hipótese alguma
omissão de rendimentos e isso está perfeitamente demonstrado na Impugnação.
No que tange, pois, as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação e
reiteradas, de forma genérica, em grau recursal, esclarece-se desde já que tais matérias não serão
conhecidas, uma vez que eventual análise das mesmas representaria ofensa aos princípios do
devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que não houve exame de
mérito pelo órgão julgador de primeira instância.
Fixada essa premissa, passemos ao exame da única matéria passível de
conhecimento nesta oportunidade, qual seja: o não conhecimento da impugnação pela DRJ.
In casu, aquele Colegiado concluiu pelo não conhecimento da impugnação
apresentada pelo Contribuinte nos seguintes termos:
A indicação incorreta da qualificação de representantes legais da empresa em relatório
integrante da Notificação Fiscal, não tem o condão de se afirmar como defesa
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001904/2006-86

processual ou de mérito. Primeiro porque o Relatório de Representantes Legais não é
documento que indica sujeição passiva do crédito tributário, apenas servindo para
identificar os sócios e responsáveis pela direção da empresa. Segundo porque não há
nos autos nenhuma demonstração de inconformismo da parte interessada com o
lançamento das contribuições objeto da presente notificação.
Pela análise do arrazoado apresentado pela impugnante, seus argumentos não podem ser
entendidos como impugnação ao lançamento das contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, cujas remunerações sofreram descontos
previdenciários não repassados à Seguridade Social.
Como consequência, com fundamento no artigo 8° da Portaria n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, não conheço da impugnação, por não ter havido instauração do
contencioso administrativo face à ausência de contestação ao lançamento.
Art.82 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Compulsando o Contrato Social da empresa, bem como sua 15a alteração contratual,
verifico que os seus sócios são Eustáquio Ribas Monteiro e o espólio de Hélio Leal
Monteiro. No referido documento a se Maria Amélia de Freitas Monteiro, apesar de
possuir poderes de administração, figura como representante legal do espólio de Hélio
Leal Monteiro, na qualidade de inventariante e não de Sócia da empresa.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância.
De fato, analisando-se as razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte, constata-
se a renúncia ao contencioso administrativo em face do ajuizamento de ação judicial versando
sobre a mesma matéria. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos:
O d. fiscal constatou "omissão de rendimentos recebidos, por via judicial trabalhista, de
Caixa Econômica Federal : o contribuinte informou em sua DIRPF o rendimento de R$
373.434,21, sendo que recebeu, conforme consta dos autos, o valor líquido de R$
1.134.617,29, já descontados os honorários advocatícios de R$ 464.076,04 e o IRRF de
R$ 439.280,67. Deve oferecer, pois, à tributação, R$ 1.204.990,30, composto do valor
liquido recebido (R$ 1.134.617, 29) mais os outros rendimentos obtidos no ano-
calendário de 2002 (R$ 70.373,09)."
Em atenção ao Termo de Intimação em anexo (doe. 03), o Impugnante apresentou os
respectivos esclarecimentos (doe. 04), que foram desconsiderados pelo d. fiscal,
efetivando a autuação fiscal.
Em síntese sustentou o Impugnante que os valores recebidos a título de juros de
mora e de honorários advocatícios não sofreram incidência de IRRF por força de
decisão judicial definitiva (doe. 05) da 39a VTIRJ do processo n° 15:189.
Assim, quando da elaboração de sua DIRPF do ano-calendário 2002 (doc.06) o
Impugnante corretamente demonstrou os seus rendimentos em conformidade com a
referida decisão judicial, que não pode ser ignorada por nenhuma das partes.
(...)
Os respectivos valores estão depositados judicialmente e, tendo chegado ao final do
processo com decisão definitiva favorável aos empregados, determinou o Exmo. Juiz do
Trabalho a liberação desse montante com a respectiva incidência do IRRF.
Ocorre que equivocadamente fez incidir o IRRF sobre o total dos valores
depositados, quando em verdade não o deveria fazer sobre os juros moratórios
(natureza indenizatória) e sobre os honorários advocatícios, matéria contemplada na
própria lei e na jurisprudência.
Inconformados com a incidência indevida, os reclamantes impetraram Mandado
de Segurança junto ao TRT da 1a Região e obtiveram Acórdão definitivo, pela
concessão da segurança, "para determinar a exclusão da incidência do imposto de renda
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001904/2006-86

sobre os juros de mora e honorários advocatícios, nos termos do voto do Exmo. Sr.
Desembargador Relator." (doc. 07)
(...)
Ademais, independente da decisão judicial mencionada anteriormente, o RIR/99, em
seu art. 777, prevê claramente que não estão sujeitos ao imposto de renda "os
rendimentos produzidos por depósitos judiciais, inclusive os realizados para garantia de
instância, quando seu levantamento não se der em favor do depositante, observando o
disposto no art. 718".
(...)
Como se vê, quanto aos honorários advocatícios, da mesma forma, ante expressa
previsão legal, por constituírem valores pré-ajustadas para a defesa geral dos interesses
dos reclamantes, caberá a cada profissional (advogados e assistente técnico) fazer o
recolhimento de seu respectivo imposto de renda.
No caso dos juros de mora incidentes sobre as verbas trabalhistas reivindicadas e
obtidas junto à Justiça do Trabalho, o Impugnante sustenta também pela não incidência
do IRRF sobre tais verbas, pois neste caso se configura, com nitidez, o caráter
indenizatório, já que as mesmas visam a melhor reparar prejuízos sofridos.
(...)
As alterações efetuadas pelo d. fiscal concluíram perla restituição de R$
127.783,33, o que levaria a uma grave distorção, uma vez que a liminar em
Mandado de Segurança (doc. 11) determinou o depósito judicial dos valores
relativos ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre o montante ali
discutido.
Posteriormente, tendo sido proferida a decisão definitiva (doc.12), o Tribunal
Regional do Trabalho definiu, com trânsito em julgado do Acórdão, que não
caberia incidência do o imposto de renda retido na fonte sobre os juros e
honorários advocatícios.
Propugna o Impugnante pelo reconhecimento à restituição original constante na
DIRPF de 2002, em respeito à decisão judicial e ao bom direito.
(destacamos)
Como se vê do excerto da impugnação supra reproduzido, notoriamente dos
trechos em destaque, resta claro, à toda evidência, que as razões de defesa deduzidas pelo
Contribuinte, relativas à não incidência do imposto de renda sobre os “juros de mora” e sobre os
“honorários advocatícios”, foram por ele questionadas judicialmente, tendo logrado êxito,
inclusive, segundo afirma.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.921 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001904/2006-86

Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação apresentada pela Contribuinte por renúncia ao contencioso
administrativo, em razão da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto (leia-se: mesmas matérias / razões de defesa).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
conhecendo-se apenas da alegação referente ao não conhecimento da impugnação para, nesta
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 129
DF CARF MF
Original